Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-68.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos morais. Negativação e protesto indevidos após o encerramento de contrato de locação. Legitimidade passiva da imobiliária. Aplicação da teoria da asserção. Mérito. Danos morais. Inexistência. Autor deixou de providenciar o cancelamento ou a transferência da unidade consumidora, ônus que lhe incumbia, não podendo ser

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos morais. Negativação e protesto indevidos após o encerramento de contrato de locação. Legitimidade passiva da imobiliária. Aplicação da teoria da asserção. Mérito. Danos morais. Inexistência. Autor deixou de providenciar o cancelamento ou a transferência da unidade consumidora, ônus que lhe incumbia, não podendo ser beneficiado pela sua própria torpeza. Ausência de responsabilidade do locador pelo cancelamento ou transferência da unidade consumidora, visto se tratar de interesse exclusivo do próprio usuário, a fim de evitar a emissão de cobrança indevida em seu nome. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000651058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001053-68.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em
que é apelante DOUGLAS JESUS DOS SANTOS FRANCISCA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JAPA IMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-68.2019.8.26.0572 -Voto no 32359
2
Apelação Cível - no 1001053-68.2019.8.26.0572
Apelante/Autor:
DOUGLAS JESUS DOS SANTOS FRANCISCA
Apelados/Ré:
JAPA IMÓVEIS
MM. Juiz de Direito: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Comarca de São Joaquim da Barra - 1a Vara

Voto no 32359
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos morais.
Negativação e protesto indevidos após o encerramento de
contrato de locação. Legitimidade passiva da imobiliária.
Aplicação da teoria da asserção. Mérito. Danos morais.
Inexistência. Autor deixou de providenciar o cancelamento ou
a transferência da unidade consumidora, ônus que lhe
incumbia, não podendo ser beneficiado pela sua própria
torpeza. Ausência de responsabilidade do locador pelo
cancelamento ou transferência da unidade consumidora, visto
se tratar de interesse exclusivo do próprio usuário, a fim de
evitar a emissão de cobrança indevida em seu nome.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais” ajuizada por DOUGLAS JESUS DOS SANTOS FRANCISCA
contra JAPA IMÓVEIS, julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r.
sentença (fls. 60/61), cujo relatório adoto, nos termos do artigo 485, inciso VI
do CPC, por ilegitimidade passiva. Em razão da sucumbência, condenou o
Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
O Autor interpôs, então, recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-68.2019.8.26.0572 -Voto no 32359
3
apelação (fls. 65/69), tendo a Ré apresentado contrarrazões ao recurso (fls.
73/76).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos
morais ajuizada por ex-locatário de imóvel contra imobiliária, em razão na
negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e
protesto indevido, após o encerramento de contrato de locação. O Autor atribui
à Ré a falha na retirada de seu nome junto aos cadastros da concessionária
prestadora de serviços de energia elétrica, o que deu causa à cobrança
ilegítima, bem como à negativação e protesto em seu nome.
A r. sentença julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da Ré, afirmando
que a responsabilidade pela transferência da instalação de energia elétrica
seria do atual locatário ou do proprietário do imóvel.
O
Autor,
inconformado,
interpôs
o
presente recurso de apelação, defendendo a responsabilidade da Ré pelo
evento danoso.
Com relação à legitimidade passiva da
Ré, o recurso merece provimento.
De acordo com a teoria da asserção, de
ampla acolhida pela doutrina majoritária, o exame das condições da ação deve
ser realizado em sede de juízo de admissibilidade inicial da petição inicial, à
luz das afirmações trazidas pelo demandante.
É o que nos ensina o i. Luiz Guilherme
Marinoni, em comentário sobre a teoria da asserção: “O que importa é a
afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-68.2019.8.26.0572 -Voto no 32359
4
seria problema de mérito”.1
Na lição do i. Cândido Rangel Dinamarco,
a legitimidade “ad causam” é a “qualidade para estar em juízo, como demandante
ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. (...) Daí conceituar-se essa condição da ação como
relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.” (ênfase no original),2 que,
se ausente, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
Não há que se falar, portanto, em
ilegitimidade passiva “ad causam”.
Afastada a extinção do processo, porém
estando a lide em condições de imediato julgamento, prossegue-se no exame
do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
Em que pese a legitimidade passiva da
Ré, o pedido inicial é improcedente.
As tarifas consubstanciam-se em uma
contraprestação, regida pelo direito privado, pela fruição de um serviço público,
prestado por um concessionário ou permissionário e cobrado do respectivo
usuário, real beneficiário do serviço.
Com efeito, o art. 6o, § 3o, da Lei no
8.987/95, norteadora do regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos, é claro ao enunciar que “Não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após
prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3a ed. São Paulo: Malheiros, p. 212 apud
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10a ed. Bahia: Jus Podium, 2008. p. 173.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
v. 2. p. 313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-68.2019.8.26.0572 -Voto no 32359
5
coletividade” (destacado).
Ora, diante da natureza jurídica do
instituto e da própria exegese da lei em apreço, tendo como sujeito passivo da
obrigação apenas e tão somente o usuário do serviço público prestado, outra
não poderia ser a conclusão senão a de que a tarifa caracteriza-se como uma
obrigação de natureza pessoal, devendo ser exigida, portanto, daquele que
efetivamente usufruiu do serviço.
Nesse prisma, o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
ART. 624 DO CC/1916. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE (LEI 8.987/95, ART.
6o, § 3o, II). ORIENTAÇÃO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. INADIMPLÊNCIA
NÃO-CARACTERIZADA. DÉBITO DO ANTIGO USUÁRIO NÃO PODE SER
IMPUTADO AO ATUAL CONSUMIDOR DO SERVIÇO. 1. "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da interposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. É lícito à concessionária
interromper o fornecimento de água se, após aviso prévio, o usuário permanecer
inadimplente. Interpretação do art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95. 3. Essa orientação,
todavia, não se aplica ao caso concreto, porque a recorrida, atual consumidora, não
está inadimplente. O débito alegado pela concessionária é do antigo usuário do
serviço, devendo ser cobrado pelas vias legais cabíveis. 4. O art. 6o, § 3o, II, da Lei
8.987/95, fala, expressamente, em inadimplemento do usuário , ou seja, do efetivo
consumidor do serviço (interrupção personalizada). É inviável, portanto,
responsabilizar-se o atual usuário adimplente com suas obrigações por débito
pretérito relativo ao consumo de água do usuário anterior. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (STJ, REsp no 631.246/RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Denise Arruda, j. 21.SET.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-68.2019.8.26.0572 -Voto no 32359
6
“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE
ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83/STJ. DECRETO
ESTADUAL 41.446/1996. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inviável analisar suposto
direito amparado em legislação estadual, notadamente o Decreto 41.446/1996,
porquanto defeso ao STJ reexaminar Direito local. Aplica-se, por analogia, a Súmula
280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". 2. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a exigência de pagar à agravante pelo
fornecimento de água é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois
não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de
receber os serviços. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 162.967/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012).
Pois bem. Na hipótese dos autos, restou
incontroverso que a cobrança pelo consumo de energia elétrica e a
negativação e protesto em nome do Autor foram posteriores ao término do
vínculo locatício e desocupação do imóvel pelo Autor.
Ora, não havendo mais posse direta do
Autor sobre o bem imóvel em questão, tem-se, por óbvio, que ele não usufruiu
do serviço de fornecimento de energia elétrica no período em que o contrato
de prestação de serviço foi inadimplido.
Ocorre que no caso em exame não se
discute a responsabilidade pelo adimplemento da dívida, mas tão somente os
danos morais em razão do abalo de crédito envolvendo o nome do Autor.
O Autor, todavia, não faz jus à reparação
pelos danos morais, na medida em que ele próprio deu causa aos danos
decorrentes da cobrança indevida por parte da concessionária, visto que não
solicitou o desligamento ou a transferência da unidade consumidora após a
desocupação do imóvel, ônus que lhe incumbia.
Não há que se falar, ademais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-68.2019.8.26.0572 -Voto no 32359
7
violação do dever de transferência da unidade consumidora para o nome da
Ré ou para o nome de terceiro, já que, conforme já explicitado, trata-se de
obrigação pessoal, de modo que a transferência é de interesse exclusivo do
próprio usuário, justamente para evitar a emissão de cobrança indevida em
seu nome.
Assim, não há que se cogitar da
existência de danos morais indenizáveis no caso em exame, sob pena de
beneficiar-se o Autor da sua própria torpeza, o que não pode ser admitido.
Logo,
o
recurso
comporta
parcial
provimento, apenas para reconhecer a legitimidade passiva da Ré, porém no
mérito o pedido é improcedente.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, apenas
para afastar o reconhecimento da ilegitimidade da Ré, e nos termos do art.
1.013, § 3o, do CPC, examinar o mérito PARA JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido inicial, mantida a sucumbência do Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora